Tribunal: TJDFT
Processo: 0735074-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735074-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Odontogroup - Sistema de Saúde Ltda Embargado: Wilson da Silva Nunes Filho D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Odontogroup - Sistema de Saúde Ltda (Id. 25972004) contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 25745790). O despacho referido no Id. 26366760 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o embargado se manifestar a respeito dos embargos de declaração interpostos pela embargante. Sobreveio o requerimento, formulado pelo recorrido, de restituição do prazo para o oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, ao fundamento de que estava acometido pelo vírus Sars-Cov-2. Assim, argumenta que estava impossibilitado de exercer atividade laboral durante o período entre 26 de maio de 2021 e 16 de junho de 2021, de acordo com atestado médico acostado aos presentes autos (Id. 26640408). Feitas essas considerações, defiro o requerimento para conceder ao recorrido a restituição do prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar a respeito do recurso, nos termos dos artigos 223, § 2o, e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator